Tribunal: TJMT
Processo: 1001645-71.2022.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001645-71.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILHIAM SILVA DOS ANJOS - CPF: 022.732.661-03 (RECORRENTE), HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO - CPF: 813.323.602-97 (ADVOGADO), TASSIA MARIA ARAUJO RODRIGUES - CPF: 014.582.092-02 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - VOO CANCELADO EM RAZÃO DE REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA

–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 132019673, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para condenar a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.013,05 (três mil e treze reais e cinco centavos)
, a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e com juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta que o valor da indenização arbitrado a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido.

Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório atendendo aos parâmetros desta Egrégia Turma Recursal.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial,
o

autor adquiriu passagens aéreas para viajar com a sua namorada, cujo embarque seria realizado em Guarulhos, no dia
10/11/2021, às 14h00min
, e a chegada em Punta Cana/Republica Dominicana seria
no dia 10/11/2021,

às 20h05min
(id. no 132019652).

Aduz que, ao tentar fazer
check in
, recebeu e-mail da reclamada avisando que o voo foi cancelado e como não poderia viajar em outra data além da que foi contratada, não viajou.

Afirma que, devido ao cancelamento do voo pela companhia aérea, perdeu
integralmente as diárias contratadas no hotel Occidental Punta Cana para os dias
10/11/2021 a 14/11/2021
, no valor de $ 576,11, que convertidos na moeda brasileira na época perfaziam o valor de
R$ 3.013,05 (três mil e treze reais e cinco centavos) (id. no 132019653).

A demandada, em contestação (id. no 132019662),
alega que o cancelamento do voo ocorreu em razão de reestruturação da malha aérea em decorrência da pandemia do COVID-19.

No entanto, não juntou nenhuma prova para sustentar sua argumentação.

O magistrado singular
julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
,
sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Logo, não há que se falar em inocorrência de danos morais a reclamante,
isso porque o cancelamento do voo, causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço.

(...)

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. (...)
(grifei)

Inconformado com a decisão singular, o recorrente aduz
que o valor da indenização arbitrado a título de
danos morais
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem. O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente da falha na prestação dos serviços da demandada,
evidenciado pelo cancelamento do voo do reclamante.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que
para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo
, entendo que o valor
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, fixado no
decisum
deve ser
majorado para

R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022